Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708819-94.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FACULDADE CERRADO EIRELI - ME RECORRIDO: RODRIGO DE SOUZA SOARES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão de mérito proferido por esta Primeira Turma Recursal. É o breve relatório. Decido. Não é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da CRFB, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decidas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Os juizados especiais são criados pela União, no Distrito Federal, providos por juízes togados, ou togados e leigos, sendo o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, na forma do art. 98, I da CRFB. Portanto, a decisão proferida pela turma recursal, no âmbito dos juizados especiais, não configura causa decidida pelo Tribunal, o que afasta a competência do STJ para conhecer do REsp interposto em face de Acórdão proferido no âmbito dos juizados especiais. Nesse sentido é o enunciado no 203 de Súmula de Jurisprudência do STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial endereçado ao STF. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal